Tribunal: TJSP
Processo: 1501893-16.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de nulidade dos atos de instrução realizados por meio remoto (virtual). A feitura de audiências por videoconferência ou via telepresencial constitui solução que guarda juridicidade à luz do ordenamento jurídico. Trata-se de medida que, notadamente na quadra de pandemia, representa uma

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de nulidade dos atos de instrução realizados por meio remoto (virtual). A feitura de audiências por videoconferência ou via telepresencial constitui solução que guarda juridicidade à luz do ordenamento jurídico. Trata-se de medida que, notadamente na quadra de pandemia, representa uma adequada ponderação dos interesses em jogo (saúde de todos os envolvidos no processo, efetividade do processo e devido processo legal), à luz do cânon da proporcionalidade. A realização dos atos processuais por meio remoto e eletrônico (videoconferência ou telepresencial) - inclusive o interrogatório do réu - traduz uma medida adequada para permitir a fluência da relação processual em tempos de pandemia, sem que se maltrate o devido processo legal. A prática encontra-se autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça (Resoluções números 314/2020 e 354/2020). O sistema utilizado pelo Tribunal de Justiça (regulamentado pelos Comunicados de números 284/2020 e 323/2020) cuida de garantir os direitos processuais das partes, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em uma palavra, está em sintonia com o postulado do devido processo legal. Neste sentido, não se divisa qualquer inconstitucionalidade nos citados atos administrativos. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. Sanção que comporta redução. Apelo parcialmente provido.